Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700988-22.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS - DIFAL. CONVÊNIO CONFAZ N. 93/2015. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TÉCNICA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. FUNDAMENTAÇÃO. AÇÕES EM CURSO. DATA DO JULGAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. A Emenda Constitucional n. 87/2015, que alterou a redação do art. 155, § 2o, incs. VII e VIII, da Constituição Federal, estabelece que, nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS, o Estado de origem fica com o valor obtido com a alíquota interestadual e o Estado de destino fica com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469, Tema de Repercussão Geral n. 1.093, declarou a inconstitucionalidade do Convênio ICMS n. 93/2015-Confaz no que tange à cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, em razão da ausência de lei complementar disciplinadora de normas gerais. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.093, com o fundamento de evitar insegurança jurídica e grandes prejuízos aos Estados e ao Distrito Federal, modulou a decisão para que produzisse efeitos somente a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento. As cláusulas do convênio continuam valendo até dezembro de 2021, exceto a cláusula nona, que já estava suspensa por decisão liminar desde fevereiro de 2016. As ações judiciais em curso foram ressalvadas da modulação. 4. Considera-se ação em curso a ação proposta até a data do julgamento da tema de Repercussão Geral n. 1.093, dia 24.2.2021. Entendimento diverso possibilitaria que os demais contribuintes, que não tinham ação judicial em curso na data do julgamento, ingressassem com ações individuais para aplicar a benesse, mas essa não foi a intenção da modulação proposta. 5. Apelação do Distrito Federal provida. 6. Apelação da Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda. julgada prejudicada. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 27 e 28, ambos da Lei 9.868/1999, sustentando que o trâmite no STF de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, proposta por associação da qual participa, deve ser reconhecido como “ação em curso” para fins de aplicação da modulação fixada pelo STF no tema 1.093. Defende que a modulação pretendida é matéria de ordem pública e que, assim, poderia ser arguida em qualquer tempo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta afronta aos artigos 5o incisos XXI e XXXV, 102, § 2o, e 103, inciso IX, todos da Constituição Federal, reprisando as teses lançadas no especial. Pedem que todas as publicações sejam feitas em nome doas advogados Evaristo Aragão Ferreira dos Santos, OAB/PR 24.498, Teresa Celina de Arruda Alvim, OAB/PR 22.129-A e Maria Lúcia Lins Conceição, OAB/PR 15.348 (ID. 40132934 - Pág. 24). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Também não merece ser admitido o recurso quanto à indicada afronta aos artigos 27 e 28, ambos da Lei 9.868/1999, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). E, também, que “a alegação de tratar-se de matéria de ordem pública não supera o referido óbice, porquanto a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que mesmo os temas que se revestem de tal característica dependem de prequestionamento” (AgInt no REsp n. 1.992.588/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.). Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o apelo não mereceria transitar. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A modulação imposta pelo Supremo Tribunal Federal exclui ações em curso até o dia 24.2.2021, data do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal, mas o presente mandado de segurança foi impetrado no dia 25.2.2021. Portanto, no caso em apreço, não é possível afastar a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, pois os efeitos da declaração de inconstitucionalidade iniciar-se-ão apenas em 2022 (...) Entendimento diverso possibilitaria que os demais contribuintes, que não tinham ações judiciais em curso, com o objetivo de serem excluídos da modulação imposta no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal, ingressassem com ações individuais para aplicação da benesse, mas essa não foi a intenção da modulação proposta” (ID. 33856045). E, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração então opostos pela ora recorrente, o colegiado assentou: “A questão controvertida é saber se a ação direta de inconstitucionalidade proposta por uma associação da qual a embargante faz parte pode ser considerada uma ação judicial em curso para exclusão da modulação de efeitos realizada no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469 no Supremo Tribunal Federal. Essa questão não foi debatida na petição inicial do mandado de segurança, que requer prova constituída, conforme determina a Lei n. 12.016/2009. A embargante, na petição inicial, apenas menciona que as Impetrantes possuem ação direta de inconstitucionalidade em trâmite no Supremo Tribunal Federal ajuizada para afastamento do parágrafo segundo do Convênio ICMS 93/2015, ADIN no 5439, o qual pende de julgamento (id 30910834). A frase supramencionada é desconexa, pois o mandado de segurança em análise foi impetrado somente pela embargante e a ação de inconstitucionalidade mencionada não foi ajuizada por ela. A embargante pede para considerar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5439 do Supremo Tribunal Federal como ação judicial em curso no momento do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469 no Supremo Tribunal Federal somente nas contrarrazões ao recurso interposto pelo Distrito Federal, oportunidade na qual comprova que é associada da Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especiais e Excepcionais (Abradimex) desde 2015. A decisão exarada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.439 no Supremo Tribunal Federal foi no sentido de julgar prejudicada a referida ação (...) O acórdão supramencionado também registrou que remanesce à recorrente as vias ordinárias para eventuais controvérsias na aplicação do que decidido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469, pela qual decidiu de forma integral o que posto nesta ação (...) não é possível analisar se a embargante foi alcançada ou não pela modulação de efeitos da ação em debate em razão da propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5439 no Supremo Tribunal Federal, uma vez que essa questão não foi devidamente suscitada e comprovada na ação do mandado de segurança e na sentença” (ID. 36237333). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o recurso não mereceria subir uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “O Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou que o controle abstrato de constitucionalidade das normas é um processo objetivo de proteção da higidez constitucional no qual não se discute situações individuais ou interesses subjetivos” (ID. 36237333). Portanto, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso XXI, 102, § 2o, e 103, inciso IX, todos da CRFB, embora a recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022. Por derradeiro, determino que as publicações relativas à ora recorrente sejam feitas em nome dos advogados Evaristo Aragão Ferreira dos Santos, OAB/PR 24.498, Teresa Celina de Arruda Alvim, OAB/PR 22.129-A e Maria Lúcia Lins Conceição, OAB/PR 15.348, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 36639418. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029